Tribunal: TJSP
Processo: 2081095-47.2025.8.26.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve / Direito de Greve
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
dissídio coletivo de greve e reconvenção. Natureza econômica. paralisação deflagrada em virtude de não atendimento de negociação referente a Reajuste salarial e demais itens de pauta de reivindicação de servidores públicos representados pelo Sindicato réu. extinção dA DEMANDA E DA RECONVENÇÃO sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e

Ementa:
dissídio coletivo de greve e reconvenção. Natureza econômica. paralisação deflagrada em virtude de não atendimento de negociação referente a Reajuste salarial e demais itens de pauta de reivindicação de servidores públicos representados pelo Sindicato réu. extinção dA DEMANDA E DA RECONVENÇÃO sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do C.P.C.). Ausência de "comum acordo" exigido no Art. 114, § 2o, da constituição federal. observância ao decidido pelo stf em repercussão geral (tema 841). Precedentes deste Órgão Especial. DISSÍDIO E RECONVENÇÃO extintOS, sem exame do mérito (ART. 485, IV, DO C.P.C.), autorizado o desconto dos dias não trabalhados pelos grevistas, ressalvada, porém, a possibilidade de acordo para compensação desses dias.